Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-27.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000933-27.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: PAULO DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI Nº 6.830/80. PRIMAZIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA 876 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município Exequente contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 8000933-27.2025.8.05.0103, por entender que a ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do executado violava o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação da Resolução nº 617/2025). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial em Execução Fiscal sob o argumento de falta de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, em face da especialidade da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. III. Razões de decidir 3. A Execução Fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF), a qual, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas de caráter geral. 4. O artigo 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma exaustiva os requisitos da petição inicial da Execução Fiscal, não incluindo a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do devedor. 5. A ausência de CPF/CNPJ não pode levar ao indeferimento da petição inicial, tendo em vista o precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos. 6. O nome e o endereço do executado, contidos na Certidão de Dívida Ativa e na petição inicial, são suficientes para a identificação da parte e a realização dos atos processuais, notadamente a citação. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da Execução Fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 6º; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80036097920248050103, Rel. REGINA HELENA SANTOS E SILVA, p. 30/06/2025; TJ-BA - Apelação: 80042016320188050191, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, p.12/11/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000933-27.2025.8.05.0103, em que figuram como recorrente MUNICÍPIO DE ILHÉUS e recorrido PAULO DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000933-27.2025.8.05.0103, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Apelada PAULO DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 237